Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-54.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por ROSÂNGELA DE SOUZA BARBOSA (apelante/autor), contra a sentença que, proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e SERASA S/A (apelados/réus), julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Em suas razões recursais, a apelante/autora sustenta, em suma, ser devida a fixação de compensação moral em razão da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito sem a expedição de notificação prévia, nos termos do artigo 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor e artigo 3o da Lei Distrital 514/1993. Pugna, ao final, pela reforma da sentença recorrida, para condenar as apeladas/rés ao pagamento de compensação moral de R$15.000,00 (quinze mil reais). Ausente o recolhimento do preparo em função do deferimento anterior dos benefícios da gratuidade de justiça à apelante/autora. Contrarrazões de ID 54297580, onde foi arguida preliminar de não conhecimento do recurso, e ID 54297581. Manifestação da apelante/autora quanto à preliminar arguida pela apelada/ré (ID 55704200). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, uma vez que suas razões estão completamente dissociadas dos fundamentos adotados pelo magistrado a quo para julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Isso porque, analisando a sentença recorrida (ID 54297571), complementada pelo acolhimento dos embargos de declaração opostos pela apelante/autora (ID 54297576), vejo que o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “determinar o cancelamento do registro do contrato no 000016035616, firmado com a primeira requerida, no valor de R$ 3.558,33 (três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), vencido em 25/08/2020, tendo a inscrição sido realizada em 26/09/2020”, bem como para “condenar o requerido BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (26/09/2020), conforme estabelece o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ”. Por sua vez, nas razões de seu recurso (ID 54297578), se limita a apontar a ilegalidade da inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito mantido pela SERASA, motivo pelo qual pugna pela condenação das apeladas/rés ao pagamento de compensação moral a ser fixada no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Dessa forma, da simples leitura das razões de inconformismo e do teor do provimento judicial atacado, constata-se a inexistência de correlação entre os seus fundamentos, configurando-se, assim, a inépcia do recurso, pois não há irresignação dirigida ao afastamento da responsabilidade atribuída à apelada SERASA S/A ou mesmo arrazoado jurídico concernente à eventual necessidade de majoração da compensação financeira fixada na origem no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Note-se, ainda, que, por meio da manifestação de ID 55704200, a apelante/autora reforça a desconexão entre as suas razões recursais e o fundamento da sentença recorrida ao afirmar que “a sentença foi de improcedência quanto aos danos morais, assim é lógico que a recorrente traria novamente as alegações de que não houve notificação da apelante e o consequente dano moral, o que é rebatido no Recurso de Apelação”. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Vigora no direito processual civil o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve expor as razões do pedido de revisão da decisão combatida, demonstrando em que ponto reside a injustiça e/ou ilegalidade cometida pelo magistrado prolator (artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil). Ou seja, o ônus da parte é específico quanto à necessidade de impugnação dos fundamentos da decisão que se busca reformar. Diante da falta de impugnação específica, tendo em vista que as razões recursais se mostram completamente dissociadas dos documentos constantes dos autos, bem como dos fundamentos da decisão recorrida, o não conhecimento do recurso deve ser mantido. (Acórdão 1605843, 07101644520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 932, INC. III DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Compete ao recorrente se insurgir contra a sentença mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade consagrado no Código de Processo Civil. II - O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1099873, 20170110412653APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018. Pág.: 316/325) (grifei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se.